Tribunal: STF
Processo: ARE 996770
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. CÂMARA DOS VEREADORES. MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. LIVRE EXONERAÇÃO. TÉRMINO DA LEGISLATURA. EXONERAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. ESTADO DE GRAVIDEZ. CONHECIMENTO APÓS A EXONERAÇÃO. FATO NÃO IMPEDITIVO. A nomeação para o cargo em comissão não gera direitos trabalhistas decorrentes da CLT, apenas os direitos gerais de férias e abono natalício. A natureza da comissão decorre da confiança entre o nomeante e o nomeado. Ao fim do período da legislatura municipal, a exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão é ocorrência normal, de molde a liberar os cargos para livre nomeação dos eleitos. Ainda que a ocupante do cargo em comissão se encontrasse grávida, tal fato não é motivo impeditivo para a sua exoneração. Artigo 10 dos ADCT que não se aplica ao caso, porquanto não se trata de empregado e nem de servidor público. Primeiro Recurso de Embargos de Declaração desprovido. Conhecimento e provimento dos embargos do Réu e, em consequência, desprovimento do recurso de apelação da Autora”. (eDOC 3, p. 84-85)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 10, II, “b”, do ADCT.



    A recorrente defende, em síntese, que é sempre garantida a licença maternidade às servidoras públicas, independentemente do regime jurídico da contratação.



    O recurso extraordinário teve o seguimento negado (eDOC 4, p. 91-92), o que deu ensejo à interposição do agravo.



    Os autos vieram ao STF e determinei a devolução do processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral, uma vez que assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 542.



    Após o julgamento de mérito do referido paradigma, o processo foi encaminhado ao órgão julgador de origem, para eventual juízo de retratação.



    A 22ª Câmara Cível do TJRJ manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA Nº 542, DO E. STF, NÃO EXERCIDO. Efeito infringente. Cargo em comissão. Câmara dos Vereadores. Município de Pinheiral. Regime jurídico administrativo próprio. Inexistência de estabilidade. Livre exoneração. Término da legislatura. Exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão. Possibilidade. Legalidade. Estado de gravidez. Conhecimento após a exoneração. Fato não impeditivo. A nomeação para o cargo em comissão não gera direitos trabalhistas decorrentes da CLT, apenas os direitos gerais de férias e abono natalício. A natureza da comissão decorre da confiança entre o nomeante e o nomeado. Ao fim do período da legislatura municipal, a exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão é ocorrência normal, de molde a liberar os cargos para livre nomeação dos eleitos. Ainda que a ocupante do cargo em comissão se encontrasse grávida, tal fato não é motivo impeditivo para a sua exoneração. Artigo 10 dos ADCT que não se aplica ao caso, porquanto não se trata de empregado e nem de servidor público. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DIVERGENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 1030, II, DO CPC”.



    Diante da negativa de retratação e da aparente divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no Tema 542 da repercussão geral, a Vice-Presidência do TJRJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 12-17).



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a recorrente não faz jus à estabilidade gestante, haja vista a natureza do cargo que ocupava (cargo comissionado de assessora parlamentar na Câmara de Vereadores do Município de Pinheiral). Confira-se trecho do acórdão proferido no âmbito do juízo de retratação:



    “Quando galgou, por mérito, a nomeação para diversos cargos em comissão junto à Mesa Diretora da Câmara Municipal, seu regime jurídico se alterou de forma radical. A partir de então, sua relação com o cargo era outro, sujeito às normas administrativas e, dentro destas, ao regime especialíssimo da confiança entre o Vereador e seu assessor direto.



    O artigo 10 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias não tem aplicação nenhuma ao caso concreto, porquanto a Autora não é “empregada” para os fins de receber a estabilidade provisória e também não era “servidora pública” com estabilidade. 



    Logo, não faz jus a qualquer verba indenizatória pelo período posterior ao parto, conforme entendeu a Decisão Singular do Relator, confundindo o contrato de trabalho temporário com a nomeação para o cargo em comissão, além de considerar a Autora como “empregada” ou como “servidora pública”. 



    Saliente-se, mais uma vez, que o conhecimento da gravidez se deu APÓS a “rescisão” e a exoneração do cargo. 



    O motivo da exoneração foi apenas e tão somente, o término da legislatura iniciada em 2008. Apenas e nada mais. Na mesma ocasião, foram exonerados todos os demais, conforme se constata no documento indigitado 00041, juntado pela própria Autora.” 



    No ponto, registre-se que o Pleno do STF, ao apreciar o mérito do Tema 542 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2023, assentou a tese no sentido de que “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais. 11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade 12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória. 13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho. 14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum). 15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos. 17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública. 18. Ex positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento. 19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (RE 842844, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 6.12.2023)



    Como visto, esta Corte assentou que “a proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum)”.



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a estabilidade gestante à recorrente, divergiu da orientação firmada pelo STF sobre a matéria.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito da recorrente à estabilidade gestante, nos termos do entendimento firmado no tema 542 da repercussão geral.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente